Tribunal: TJES
Processo: 5036784-10.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036784-10.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADERCO FERREIRA NETO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036784-10.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADERCO FERREIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2, I E IV DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Aderço Ferreira Neto contra a Decisão de Pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menores, em concurso material. A Defesa pleiteou a absolvição sumária ou a despronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria e fragilidade probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para sustentar a Decisão de Pronúncia, em face da alegação defensiva de que a prova seria exclusivamente indireta ou retratada em Juízo; e (ii) saber se as qualificadoras do motivo torpe (I) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (IV) são manifestamente improcedentes, a ponto de serem excluídas na fase de admissibilidade da acusação, reservada a análise definitiva para o Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva é incontroversa e os indícios de autoria são suficientes para a fase de pronúncia, pois o depoimento judicial do Policial Civil que conduziu a investigação, sob o crivo do contraditório, apontou o Recorrente como um dos atiradores, indício que, somado ao contexto da inimizade por disputa do tráfico, confirma o juízo de admissibilidade da acusação em obediência ao princípio
in dubio pro societate
.

4. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa não se mostram manifestamente improcedentes, visto que há elementos que indicam a motivação por rivalidade no tráfico (motivo torpe) e a dinâmica de emboscada (recurso que dificultou a defesa), devendo sua apreciação ser reservada ao Conselho de Sentença, Juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a Decisão de Pronúncia na sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADERÇO FERREIRA NETO, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código de Processo Penal.

Nas suas razões, a defesa do apelante pleiteia seja decretada a absolvição sumária do recorrente, ou sua despronúncia. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões recursais pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, no id. 16227721, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036784-10.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADERCO FERREIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Depreende-se dos autos, que no dia 6 de junho de 2015, por volta de 17h20m, no interior do clube denominado "Campo do Glória", localizado na Avenida União, Bairro Darly Santos, Vila Velha/ES, os denunciados, juntamente com o adolescente Lucas de Almeida Pereira, vulgo "Luquinha", e o falecido Marcos Vitor Oliveira Cristo, vulgo "Vitinho", todos com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo, em CLEBER DIONÍZIO FALCAO, vulgo "CLEBINHO" provocando-Ihe as lesões constantes no laudo de exame cadavérico de fls. 314/315, que Ihe causaram a morte.

Consta dos autos, que os denunciados agiram impelidos por motivação torpe, uma vez que relativa a rivalidade e disputa pelo tráfico de drogas.

Consta ainda, que o narrado crime foi praticado mediante emboscada, haja vista que os denunciados, juntamente com os adolescentes Carlos Henrique Moraes Moreira, vulgo "Foquinha" e Lucas de Almeida Pereira, vulgo "Luquinha", escondidos no interior de um veiculo pelo período de uma hora, vigiararn e aguardaram a vitima terminar a participação numa partida de futebol e entrar em

seu carro para ir embora, para então, desta forma, o abordarem desprotegido em seu veiculo e praticarem a execução aqui narrada.

Destaque-se que o presente crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vitima, haja vista que assim que deu partida e saiu com seu veículo, foi imediatamente "fechada" pelo automóvel dos denunciados, e, logo em seguida, foi covardemente executada por diversos disparos de arma de fogo, estes efetuados por um número elevado de executores, quando ela estava desprotegida e limitada em sua locomoção corporal, uma vez que estava na condução do seu carro.

Registre-se que o adolescente Carlos Henrique Moraes Moreira, vulgo "Foquinha", auxiliou os executores ao conduzir o veículo "C3", utilizado na execução e fuga do local crime.

Os denunciados ADERÇO FERREIRA NETO, vulgo "GORDO" e CLAUDIO 3UNIO DE SOUSA CANDIDA, vulgo "C3" ou "QUIRIMINO" corromperam os adolescentes Carlos Henrique Moraes Moreira, vulgo "Foquinha" e Lucas de Almeida Pereira, vulgo "Luquinha", estes menores de 18 (dezoito) anos, uma vez que os induziram e praticaram com eles o crime de homicídio qualificado, este delito previsto no rol do art. 1o da Lei 8.072/90.

Autoría e Materialidade incontestes, comprovada pelo laudo de exame cadavérico de fls. 314/315.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADERÇO FERREIRA NETO, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código de Processo Penal.

Nas suas razões, a defesa do apelante pleiteia seja decretada a absolvição sumária do recorrente, ou sua despronúncia. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

Do Mérito

Da Súplica de Absolvição Sumária ou Despronúncia (Ausência de Indícios de Autoria)

A decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação.

Ela exige apenas o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. A certeza da autoria é reservada ao Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.

No presente caso, a materialidade delitiva é incontroversa e está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame do Local de Homicídio, pelo Laudo de Exame Cadavérico, e pelos demais elementos colhidos na instrução.

Quanto aos indícios de autoria, a defesa argumenta que a pronúncia se baseia unicamente em depoimentos indiretos e em elementos colhidos no inquérito policial, não ratificados em Juízo, em violação ao art. 155 do CPP.

Contudo, uma análise atenta do conjunto probatório revela que a acusação se sustenta em indícios suficientes de autoria que, embora possam ser questionados em Plenário, são aptos a ensejar a pronúncia.

Destacam-se os seguintes pontos, colhidos sob o crivo do contraditório judicial:

Depoimento do Policial Civil Geraldo da Silva Filho (fls. 499/499-verso): O Policial Civil, que conduziu as investigações, relatou em Juízo o depoimento de uma testemunha ocular, Felipe Silvério Nascimento. Este depoimento indica:

A vítima foi fechada por um veículo C3 prata, de onde desceram dois homens.

Felipe reconheceu um dos atiradores como sendo Aderço ("gordinho").

Felipe viu Aderço atirar contra o carro da vítima.

Após o crime, Felipe reconheceu Aderço no banco do carona do veículo C3, que fugiu, e Aderço chegou a apontar a arma em sua direção.

Outras pessoas que não formalizaram o depoimento disseram que viram "Luquinha e Aderço atirarem".

Depoimento da Testemunha Jocimar Falcão (fls. 501/501-verso): Embora o depoimento contenha a ressalva de que não pode provar a autoria, ele traz elementos de contexto e motivação relevantes para o juízo de pronúncia:

A vítima e Aderço eram amigos de infância, mas tornaram-se
inimigos após a "guerra entre os traficantes" dos bairros Cristóvão Colombo e Soteco.

O comentário pós-fatos era de que os acusados e Vitinho "teriam sido os atiradores do crime".

É verdade que, em seu depoimento judicial (fls. 620/620-v), a testemunha Felipe Silvério Nascimento negou ter dito ao policial que Aderço era um dos autores do crime.

Contudo, a retratação da testemunha em Juízo não elimina totalmente o valor do depoimento anterior e do testemunho do policial que o relatou, devendo o valor de cada prova ser sopesado pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O depoimento do policial, perante o juiz togado, foi categórico ao relatar o reconhecimento de Aderço como atirador por Felipe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de fato rechaça a pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem corroboração em Juízo.

Todavia, no caso presente, o depoimento do policial civil foi colhido sob o crivo do contraditório judicial e, embora tenha se baseado no que lhe foi relatado por terceiro (Felipe), ele aponta para a autoria delitiva.

Soma-se a isso, o contexto da inimizade em razão do tráfico, elemento que reforça a plausibilidade da acusação e a motivação torpe.

Havendo, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mesmo que a prova seja conflituosa, ou não estreme de dúvidas (com a retratação de Felipe), a tese defensiva de ausência de indícios não pode ser acolhida.

Eventual dúvida, nesta fase processual, resolve-se em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), remetendo a análise aprofundada das provas e a solução de controvérsias ao Conselho de Sentença.

Destarte, a decisão de pronúncia não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser mantida para que o recorrente seja submetido a julgamento por seus pares.

Do Afastamento das Qualificadoras (Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa)

A defesa pleiteia, de forma subsidiária, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV do CP).

Segundo a jurisprudência consolidada, o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando elas se revelarem manifestamente improcedentes, isto é, quando estiverem dissociadas dos elementos probatórios, ou forem descabidas.

A regra é a manutenção para que o Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, delibere sobre sua incidência.

Qualificadora do Motivo Torpe (rivalidade e disputa pelo tráfico de drogas): A denúncia narra que o crime foi motivado por rivalidade e disputa pelo tráfico de drogas. O depoimento da testemunha Jocimar Falcão corrobora a existência de uma "guerra entre os traficantes" dos bairros Cristóvão Colombo (onde Aderço estaria) e Morro do Soteco (onde a vítima morava), o que resultou na inimizade entre o Recorrente e a vítima. Este contexto fático, relacionado à disputa pelo domínio de pontos de venda de drogas, evidencia a torpeza da motivação, que é abjeta e moralmente reprovável. A ausência de certeza ou a negativa da testemunha sobre Aderço ser traficante não torna a qualificadora manifestamente improcedente, mas sim uma questão de mérito a ser debatida e decidida pelo Júri.

Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (emboscada e execução covarde): A denúncia descreve que o crime foi praticado mediante emboscada, com os executores (incluindo o Recorrente) se escondendo em um veículo, vigiando e aguardando a vítima terminar a partida de futebol para abordá-la desprotegida ao entrar em seu carro. O veículo da vítima foi "fechado" pelo carro dos denunciados logo que deu a partida e saiu, e a execução foi praticada por diversos disparos efetuados por um número elevado de executores, com a vítima limitada em sua locomoção por estar dirigindo.
Tal dinâmica, comprovada pelos indícios da fase de instrução, demonstra uma clara intenção de surpresa e impossibilidade de defesa eficaz. Não se trata de qualificadora manifestamente improcedente, pois há elementos que, em tese, sustentam a configuração do recurso que dificultou a defesa.

Portanto, as qualificadoras possuem lastro probatório mínimo e não são manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas na pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Conclusão

Diante do exposto, uma vez comprovada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria e das qualificadoras imputadas ao Recorrente Aderço Ferreira Neto, a Decisão de Pronúncia deve ser mantida, em estrita observância ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal e ao princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri (art. 5

XXXVIII da CF).

Em Juízo de Admissibilidade da Acusação, as dúvidas se resolvem em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada e definitiva do mérito.

Dispositivo

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Aderço Ferreira Neto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. Decisão de Pronúncia, que o submete a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e duas vezes o artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)